Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE AGRAVAÇÃO DO QUADRO. DISCUSSÃO SOBRE O ROL DA ANS.
1. Trata-se de apelação contra sentença que manteve a tutela de urgência referente a fornecimento de medicamento não previsto no rol da ANS, além de condenar em danos morais e materiais a operadora do plano de saúde.
2. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos, medicamentos e materiais devem ser utilizados no procedimento, não podendo haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito.
3.. O mero inadimplemento contratual referente à obrigação de fornecimento de medicamento por parte de operadora de plano de saúde não gera indenização por danos morais, principalmente quando baseado em rol de procedimentos previsto pela ANS. No caso dos autos, o medicamento foi fornecido em tempo razoável após decisão liminar. Não foi demonstrado agravamento do quadro clínico, nem lesões à integridade física da apelada passível de caracterização do dano moral.
4. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada.